Tribunal: TJDFT
Processo: 0745382-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito constitucional e processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Comprovação. Inexistência. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a resp. decisão, proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa, porque, a despeito da ausência de bens penhoráveis em nome da executada (ELIANE), “não há indícios nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados” pelos sócios da pessoa jurídica Drogaria SHIS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões e contradições indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CC, art. 50, § 4o. CPC, art. 134, § 4o; art. 373; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.